Tribunal: TJDFT
Processo: 0725694-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. FATURAS NÃO PAGAS. MULTA. INSCRIÇÃO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. DANO MORAL. NÃO OBSERVADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Cobrança de multa. Fatura de cobrança pelos serviços de telefonia e internet. Ausência de pagamento. É incontroverso que os apelantes não efetuaram o pagamento das faturas junto à empresa ré. A aplicação da multa pelo período em que as contas ficaram em aberto vem como consectário legal da inação dos autores.
2 – Baixa no cadastro de inadimplentes. No que concerne ao pedido de concessão do efeito suspensivo visando a retirada dos nomes do cadastro de inadimplentes pleito, o Tribunal não pode examinar pedido condicional. A pretensão de baixa em cadastro de proteção ao crédito não pode ser apreciada sob a condição de ainda existir inscrição.
3 – Dano moral. Inscrição no cadastro de inadimplentes. Dano moral. Uma vez não tendo sido demonstrado que houve a inscrição dos nomes dos autores no cadastro de inadimplentes, não se verifica dano moral passível de indenização. Não se constatando a verossimilhança nas alegações autorais, desnecessário se determinar a inversão do ônus da prova.
4 – Apelação conhecida e desprovida.
m